Tribunal: TJDFT
Processo: 0728540-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728540-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROFFICES SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA AGRAVADO: EDIMILSON DO NASCIMENTO ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BROFFICES SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA. contra decisão de ID 238355474 (autos de origem), integrada no ID 240515197 (autos de origem), proferida em ação de execução de título extrajudicial, proposta em face de EDIMILSON DO NASCIMENTO ARAUJO, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF. Afirma, em suma, que a relação jurídica subjacente ao contrato não possui natureza consumerista, mas sim de prestação de serviços, sendo regida pelo Código Civil; que o contrato em questão é de coworking, que é um misto de locação e prestação de serviços, no qual o agravado, na condição de contratante, utiliza os espaços compartilhados e os serviços ali oferecidos, como recepção, acesso à internet, copa e limpeza, como insumo para o exercício de suas atividades lucrativas; que o agravado não é o destinatário final dos serviços prestados, visto que os serviços são utilizados para subsidiar sua própria atividade empresarial, o que afasta a aplicação do CDC; que a competência territorial, no caso, não possui caráter absoluto; que a cláusula de eleição de foro presente no contrato, que indica o foro de Brasília para dirimir eventuais litígios, é válida e eficaz, de modo que a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília possui competência para processar e julgar a presente demanda. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência do juízo prolator da decisão. Custas recolhidas (ID 73965894). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Inicialmente, destaca-se que, em se tratando de decisão interlocutória proferida em ação de execução, ainda que envolva questão atinente à competência, o agravo de instrumento tem cabimento por previsão legal expressa, inserta no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Vê-se que a premissa para a decisão que declinou da competência foi considerar que a relação havida entre as partes é de consumo, razão pela qual a competência territorial passaria a ter caráter absoluto, o que permitiria a sua declinação de ofício, consoante tese firmada por este e. TJDFT no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17 (processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000). Todavia, a análise do contrato firmado pelas partes (ID 237472854, autos de origem) evidencia que o agravado não se caracteriza como consumidor, nos termos do art. 2o do CDC, porquanto não utiliza os serviços como destinatário final, mas utiliza o espaço cedido, bem como a estrutura oferecida pelo contrato, como fomento para implementar sua atividade profissional (contrato de cowoking). Nesse sentido, confira-se a Cláusula 1.1: 1.1. A CONTRATADA é uma empresa que disponibiliza serviços de escritório, apoio administrativo, uso de espaço, sem caráter de exclusividade, com o objetivo de viabilizar de forma confortável, econômica e otimizada a atividade do(a) CONTRATANTE, conforme política de preço da CONTRATADA, onde faz opção pela contratação dos seguintes serviços: • Cessão de endereço empresarial e/ou fiscal, estabelecido abaixo: SBS Quadra 02 Bloco E, no 12, Sala 206 - Sobreloja, Asa Sul, Brasilia - DF, CEP: 70070-120, parte: E1, • Recebimento e processamento de correspondências; • 50 atendimentos mensais não cumulativos; • Secretariado receptivo; • 4 hora mensal de sala de reuniões não cumulativas O contrato firmado, por sua vez, possui cláusula de eleição de foro na cidade de Brasília (cláusula 14.1), onde o processo foi ajuizado. Nesse contexto, a hipótese se insere entre aquelas nas quais a competência é relativa, vedando-se a declinação de ofício, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, é prerrogativa do executado/agravado arguir eventual incompetência do juízo oportunamente. Consentâneo ao entendimento, colaciona-se o seguinte acórdão em situação idêntica a dos autos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA CONTRATO DE COWORKING. CONTRATANTE QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO IRDR No 17. SÚMULA 33 DO STJ. DECLINIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Mostra-se incontroverso que a execução de título extrajudicial se lastreou em contrato de prestação de serviço misto com aluguel de espaço, em loja do agravante, denominado modernamente de coworking, regido por regras de direito civil. 2. O contratante, no caso, não se caracteriza como consumidor, na forma do disposto no art. 2o do CDC, porque não utiliza os serviços como consumidor final (Teoria Finalista), mas utiliza o espaço cedido, bem como a estrutura oferecida pelo contrato, como fomento para implementar sua atividade profissional, como advogado. 3. Diante disso, não tem lugar o entendimento de que, por ser relação de consumo, a competência do domicílio do consumidor é absoluta, nem tem cabimento o entendimento sufragado pelo TJDFT no IRDR no 17, segundo o qual é cabível a declinação da incompetência de ofício, em caso de relação de consumo. 3.1. Cabe a aplicação do entendimento da Súmula 33 do STJ. 3.2. As partes elegeram o foro para decidir questões controvertidas expressamente no contrato, bem como se aplicam as disposições do Código Civil ao contrato. 4. De conseguinte, a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário, observado o devido contraditório e a ampla defesa, em exame exauriente nos autos principais 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1982258, 0750961-92.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) Destarte, embora demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, não se verifica a necessidade de concessão de efeito suspensivo, ante a ausência de risco de dano, uma vez que a própria decisão agravada condicionou a remessa dos autos à preclusão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora